Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722646-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AFONSO E SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Trata-se de apelação (ID 64638965) interposta pela executada, Maria Afonso e Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito João Batista Goncalves da Silva, da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, in verbis: “O exequente requer a extinção da execução, informando que a executada procedeu com a renegociação da operação, mas sem detalhar o conteúdo dessa renegociação. Em casos que tais, não sendo possível determinar em que consistiu a renegociação e seus reflexos sobre a dívida exequenda, verifica-se a superveniente perda do interesse processual, a impor a extinção do feito sem resolução do mérito. Justamente por isso, o caso não comporta solução meritória. Posto isso, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários. (...)” (ID 64638963) Requer: 1) a suspensão da penhora; 2) a concessão da gratuidade de justiça; 3) a anulação da penhora “sobre o imóvel residencial, do tipo apartamento, localizado na CSA 3, lote 17, apartamento 502, Ed. Portinari, Taguatinga Sul, Brasília - DF, CEP 72015-035, reconhecendo e declarando a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família”. Sobreveio decisão integradora do juízo a quo nos seguintes termos: “Posto isso, integro a sentença para desconstituir a penhora do imóvel matriculado sob no 116.197 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, IDs 180956899 e 183225306.” (ID 64638978) Contrarrazões (ID 64638985). É o relatório. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Analisados os autos, verifico que a executada não demonstrou interesse para interpor a apelação, o que impõe o não conhecimento do recurso. No curso do processo a executada sustentou a nulidade da penhora alegando se tratar de bem de família (ID 64638936 - Pág. 2) e requereu “o levantamento da penhora do imóvel (...) por haver sido excessiva e por já estar garantida a dívida pelo novo empréstimo concedido por ele mesmo [o exequente/apelado]” (ID 64638947 - Pág. 3). No apelo, requereu a anulação da penhora e a declaração da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Aduz que a medida “irá prevenir novas investidas dos credores contra o único imóvel que a apelante possui e atualmente reside com sua família” (ID 64638965 - Pág. 3). Intimada para se manifestar sobre seu interesse recursal, considerando que não houve, na sentença, condenação em custas e honorários advocatícios; e que na decisão de ID 64638978 foi desconstituída a penhora do imóvel matriculado sob o no 116.197 (ID 64890939), a executada/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 65889820). Dessa forma, impõe-se reconhecer que não há utilidade na suspensão ou anulação da penhora, visto que foi desconstituída pelo juízo de origem e não mais subsiste. Como se pode observar, a pretensão da executada no presente apelo é a declaração genérica e erga omnes de que seu imóvel é impenhorável a fim de evitar a ação de futuros credores. No caso, não há utilidade tampouco adequação na medida, uma vez que não mais existe uma constrição concreta sobre o imóvel operada nos presentes autos. Nesse sentido: “(...) II. Só à luz de um caso concreto, isto é, em face da constrição ou da indicação à constrição de bem que se considere protegido pelo artigo 1o da Lei 8.009/1990, é possível cogitar do interesse processual para o reconhecimento da existência de bem de família. (...) IV. Não é plausível proclamar, com eficácia erga omnes, a existência de bem de família no plano da jurisdição voluntária. V. O status de bem de família depende da convergência de pressupostos fáticos e jurídicos que só podem ser identificados e valorados em função da dívida cobrada, sobretudo porque a legislação de regência estabelece exceções à impenhorabilidade. (...)” (Acórdão 1075787, 20160111013683APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2018, publicado no DJe: 26/02/2018.) (grifei) “(...) 2. Se inexiste ato constritivo referente ao bem imóvel objeto da ação no juízo em que a demanda foi proposta, não há interesse processual da parte, que se consubstancia na presença de elementos essenciais para se alcançar o provimento almejado, objetivado na utilidade e na adequação do pedido, sendo certo que, no presente caso, a ação declaratória sem a existência de polo passivo e sem estar vinculada a uma situação concreta, não se mostra útil e adequada para assegurar o direito vindicado. (...)” (Acórdão 1016517, 20160111145352APC, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2017, publicado no DJe: 17/05/2017.) (grifei) Assim, não conheço do apelo interposto por Maria Afonso e Silva (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator